Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. CESSÃO DE POSSE DE IMÓVEL. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À TRADIÇÃO. PAGAMENTO COM SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO AO CREDOR PRIMITIVO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 25.837,48 (vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos).
3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel localizado em condomínio. O recorrido afirma que o recorrente teria informado que não havia taxas condominiais em atraso, o que posteriormente não se confirmou. Em contato com a administração do condomínio, o recorrido tomou conhecimento de que o recorrente havia firmado acordo judicial em sede ação de cobrança de taxas condominiais, mas que o pacto não teria sido cumprido. Não obtendo acordo com o recorrente, o recorrido afirma que efetuou o pagamento das taxas em atraso, as quais busca ressarcimento em face do recorrente.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que o recorrente não fez prova da alegação de que o recorrido teria assumido o valor do débito condominial, por meio de compensação no preço do imóvel, que teria sido ajustado abaixo do valor de mercado.
5. Nas razões recursais, o recorrente aduz, em síntese, que a sentença estaria em confronto com o conjunto probatório. Isso porque, segundo alega o recorrente, nas tratativas para consecução do negócio jurídico, o recorrido teria sido informado acerca do débito condominial.
6. Contrarrazões ao ID 73455509.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se o recorrido teria sido informado a respeito de débitos condominiais anteriores à tradição do imóvel, bem como se por eles teria se responsabilizado.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil.
9. A escritura pública de cessão de posse lavrada em 25/05/2020, juntada ao ID 73455367, atesta que o imóvel foi entregue ao recorrido sem qualquer ônus. Por outro lado, o termo de confissão de dívida, anexado ao ID 73455368, evidencia que o recorrido transacionou o pagamento de taxas anteriores ao negócio jurídico, de modo que, em tese, ter-se-ia o recorrido se sub-rogado no direito de cobrança (arts. 346 e 349, ambos do Código Civil).
10. Contudo, o art. 373, inciso I, do CPC, estabelece que, ao autor, incumbe o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito. Outrossim, o art. 434 do CPC dispõe que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Isso porque o comprovante de pagamento anexado ao ID 73455371 demonstra o pagamento de tão somente R$ 583,41. Nesse contexto, o recorrido não apresentou prova do pagamento integral ao condomínio inicialmente credor da obrigação contraída pelo recorrente, de modo que o recorrido não faz jus à sub-rogação nos direitos do credor primitivo. Precedente: Acórdão 1996495, 0708574-66.2023.8.07.0010, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.
V. Dispositivo
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 346 e 349, ambos do Código Civil.
Arts. 373, inciso I, e 434, ambos do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1996495, 0708574-66.2023.8.07.0010, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.